Tribunal: TJSP
Processo: 1010220-60.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação reparatória de danos materiais e morais - transporte aéreo de passageiros - cobrança indevida de bagagem despachada - falha na prestação do serviço - dano moral configurado - "quantum" indenitário majorado - juros moratórios incidentes a partir da citação, em vista da existência de relação jurídica entre as partes - verba honorária majorada - arbitramento à luz do art. 85, §2o do Código de

Ementa:
Ação reparatória de danos materiais e morais - transporte aéreo de passageiros - cobrança indevida de bagagem despachada - falha na prestação do serviço - dano moral configurado - "quantum" indenitário majorado - juros moratórios incidentes a partir da citação, em vista da existência de relação jurídica entre as partes - verba honorária majorada - arbitramento à luz do art. 85, §2o do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça - inaplicabilidade do limite previsto no art. 85, §8o-A do Código de Processo Civil - recurso parcialmente provido.